Tribunal: TCU
Processo: 014.013/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 815/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 014.013/2014-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 023.239/2017-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Ministério de Minas e Energia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 do Acórdão 336/2014-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar não mais aplicável as determinações emanadas do subitem 9.3 e 9.4.4 do Acórdão 336/2014-TCU-Plenário ; 1.7.3. considerar parcialmente implementada a recomendação consubstanciada no subitem 9.5 do Acórdão 336/2014-TCU-Plenário ; 1.7.4. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 003.626/2012-1 , processo no qual foi proferido o Acórdão 336/2014-TCU-Plenário .